Tribunal: TJMT
Processo: 1002968-94.2024.8.11.0023
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002968-94.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SEBASTIAO NEUDSON BRILHANTE SILVA - CPF: 254.852.023-49 (APELANTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DE LEI ANTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com cobrança de diferenças salariais, na qual se pleiteia a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor municipal, atualmente fixada sobre o salário-mínimo, para o vencimento do cargo efetivo, com pagamento das diferenças pretéritas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível afastar a aplicação de norma municipal que fixa o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, por inconstitucionalidade; (ii) é cabível a aplicação da legislação anterior que previa o cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo, sem violação à Súmula Vinculante no 04 do STF.

III. Razões de decidir
3. O artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal veda a vinculação do salário-mínimo como indexador de vantagem remuneratória, entendimento consolidado pela Súmula Vinculante no 04 do STF.
4. A norma municipal que estabelece o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade é incompatível com a Constituição Federal.
5. O afastamento da norma inconstitucional, em controle difuso, não implica criação de novo critério pelo Judiciário, sendo possível a incidência da legislação anterior válida, com efeito repristinatório.
6. A aplicação da lei anterior que prevê o cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo não viola a Súmula Vinculante no 04, pois não há substituição judicial de base de cálculo, mas restauração de norma legítima.
7. Reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
8. As diferenças devem ser atualizadas nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com incidência da taxa SELIC a partir da EC no 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público. 2. É possível, em controle difuso, afastar norma superveniente inconstitucional e aplicar a legislação anterior válida, sem violação à Súmula Vinculante no 04 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Decreto no 20.910/32; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 04; STJ, Súmula 85.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por SEBASTIÃO NEUDSON BRILHANTE SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança de Diferenças de Verbas Salariais n. 1002968-94.2024.8.11.0023, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, que julgou improcedente, ao fundamento de que, embora haja incompatibilidade da norma municipal com a Constituição Federal, não cabe ao Poder Judiciário substituir o critério legalmente previsto.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos expendidos na inicial.

Contrarrazões foram apresentadas pelo ente municipal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a parte autora, servidor público municipal ocupante do cargo de motorista, alegou que percebe adicional de insalubridade desde o ingresso no serviço público, calculado com base no salário-mínimo, conforme previsão da legislação municipal vigente. Sustentou, contudo, que a base de cálculo adotada é inconstitucional, por violar o disposto no artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 04 do Supremo Tribunal Federal.

Aduziu que a legislação originária do Município (Lei Complementar no 083/1990) previa o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, sendo posteriormente alterada pelas Leis Complementares no 003/2005 e no 019/2012, que passaram a adotar o salário-mínimo como base de cálculo. Defendeu, assim, a declaração incidental de inconstitucionalidade das normas supervenientes e a aplicação do efeito repristinatório da lei anterior, com o pagamento das diferenças relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, inclusive com reflexos em férias e 13o salário.

O Município apresentou contestação, sustentando a legalidade da legislação municipal, a impossibilidade de substituição judicial da base de cálculo e a incidência da prescrição quinquenal.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que, embora haja incompatibilidade da norma municipal com a Constituição Federal, não cabe ao Poder Judiciário substituir o critério legalmente previsto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastamento da aplicação do artigo 40, §2o, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, que estabelece o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, com a consequente aplicação da norma anterior que previa o cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos que o apelante percebe adicional de insalubridade, sendo este calculado com base no salário-mínimo, conforme legislação municipal vigente.

Também não há controvérsia quanto à evolução legislativa local, a qual demonstra que a Lei Complementar no 083/1990 estabelecia como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo, ao passo que as normas posteriores passaram a vincular o adicional ao salário-mínimo.

Nesse contexto, é certo que o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, entendimento este consolidado pela Súmula Vinculante no 04 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não se admite sua utilização como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

Dessa forma, revela-se incompatível com a ordem constitucional a norma municipal que estabelece o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

Todavia, a controvérsia não se exaure na constatação da inconstitucionalidade, sendo necessário analisar os limites da atuação do Poder Judiciário.

Com efeito, a Súmula Vinculante no 04 do STF também dispõe que o salário-mínimo não pode ser substituído por decisão judicial, vedando a criação de critério novo pelo Judiciário.

Entretanto, a hipótese dos autos não se confunde com a criação judicial de base de cálculo, mas sim com o reconhecimento da invalidade de norma superveniente e a consequente incidência da legislação anteriormente vigente, a qual não apresenta incompatibilidade com a Constituição Federal.

Nessa linha, a jurisprudência pátria admite, em sede de controle difuso, o afastamento da norma inconstitucional e a aplicação da disciplina anterior válida, sem que isso implique violação à Súmula Vinculante no 04 ou atuação como legislador positivo.

Assim, no caso concreto, a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 40, §2o, da Lei Complementar no 019/2012 não conduz à criação de novo parâmetro, mas sim à restauração da norma anteriormente vigente (Lei Complementar no 083/1990), que previa o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo.

Tal solução mostra-se consentânea com a Constituição Federal, por afastar a aplicação de norma inconstitucional e preservar a legalidade preexistente.

Ressalte-se que a manutenção da base de cálculo vinculada ao salário-mínimo perpetua situação incompatível com a ordem constitucional, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

No que concerne à prescrição, assiste razão ao ente municipal, devendo ser reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos consectários legais, as diferenças devidas deverão ser acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, observando-se, a partir de 08/12/2021, a incidência da taxa SELIC, conforme dispõe a Emenda Constitucional no 113/2021.

Por fim, diante da reforma da sentença, impõe-se a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de afastar, no caso concreto, a aplicação do artigo 40, §2o, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, determinando que o adicional de insalubridade seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previsto na Lei Complementar no 083/1990, bem como condenar o Município de Peixoto de Azevedo ao pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos acima delineados.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026